Tribunal: TJSP
Processo: 2179865-85.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000014208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2179865-85.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Boituva, em que é embargante
RODRIGO APARECIDO DATORRE, é embargado BANCO DO BRASIL S. A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Embargos de Declaração Cível n.o 2179865-85.2019.8.26.0000/50000 - Boituva – R – Voto no 43.599
Voto no 43.599
Embargos de Declaração Cível n.o 2179865-85.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Boituva - 1a Vara Cível
Embargante: Rodrigo Aparecido Datorre
Embargado: Banco do Brasil S. A.
Juiz(a) de 1a Inst.: Reinaldo Moura de Souza
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou
omissão no v. acórdão. Recurso infundado, com intuito manifestamente
protelatório. Litigância de má-fé reconhecida. Embargos rejeitados, com
imposição de multa.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao V. Acórdão de fls. 21/23,
que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso do autor.
Embarga de declaração o vencido, insistindo que era necessária a
devolução do prazo para interposição da apelação.
É o relatório.
Os embargos não têm razão de ser, porque no V. Acórdão não há
obscuridade, contradição ou omissão alguma. Tudo foi considerado e fundamentado de
modo claro, estando o julgamento completo.
Na verdade, o móvel do recurso não é a imperfeição do julgado, mas o
inconformismo com o seu resultado. Contudo, “Os embargos declaratórios não
consubstanciam meio próprio à revisão do que decidido” (STF - ED/RE n. 160.381-3 - 2a
Turma - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - RT 721/335).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Embargos de Declaração Cível n.o 2179865-85.2019.8.26.0000/50000 - Boituva – R – Voto no 43.599
É preciso ter em mente que a omissão a que alude a regra legal é a lacuna
condizente a conclusão da lide, não a que se refere aos argumentos das partes. Ou, como
já se decidiu:
“Não há, pois, omissão, quando o acórdão deixa de responder exaustivamente a
todos os argumentos invocados pela parte, certo que a falha deve ser aferida em
função do pedido, e não das razões invocadas pelo litigante. Se o acórdão
contém suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada, na análise
do ponto em litígio, então objeto da pretensão recursal, não cabe falar em
omissão, posto que a decisão está completa, ainda que diversos os motivos
acolhidos seja em primeira, seja em segunda instância.”
(JTACSP 47/107, Emb. Decl. n.o 130.043-1-SP, Rel. Des. ERNANI DE PAIVA)
E em função do pedido, que é o que interessa, vê-se do V. Acórdão que,
de forma exauriente, foram examinadas a fundo as questões postas em julgamento,
ficando bem claro que no caso inexistiu qualquer vício.
Apesar de o recorrente querer tumultuar o feito, com as mesmas
alegações trazidas nas razões do agravo, esta Câmara foi expressa ao consignar no V.
Acórdão que (fls. 22):
“Não obstante o autor tenha sido preso em flagrante no dia 17.04.2019 (fls.
1.366 dos autos principais), o fato é que o alvará de soltura foi expedido no dia
imediatamente posterior (dia 18.04.2019 fls. 1370/1371 dos autos principais),
quando o patrono ainda dispunha de cinco dias úteis para interposição da
apelação.
Porém, preferiu o ilustre advogado esperar terminar o prazo, para somente
depois protocolar o pedido de restituição do prazo (fls. 1364/1365 dos autos
principais), o que é realmente inadmissível, beirando perigosamente à litigância
de má-fé.”
Dessa forma, se o julgado não teve o resultado esperado pelo embargante
isso não se traduz em vício algum; apenas em juízo sobre uma situação jurídica que
infelizmente não fora favorável às suas teses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Embargos de Declaração Cível n.o 2179865-85.2019.8.26.0000/50000 - Boituva – R – Voto no 43.599
Enfim, resulta certo que a parte recorrente age com nítido intuito de
tumultuar, provocando incidente manifestamente infundado e protelatório, com matéria
completamente impertinente, o que só pode mesmo ensejar a penalização dos
embargantes por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80, V, VI e VII, 81, e 1.026,
§ 2o, do CPC.
Logo, não cabendo nenhum provimento integrativo-retificador, rejeito os
embargos de declaração, mantendo integralmente o v. Acórdão e pela litigância de má-
fé acima reconhecida, com fundamento no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo
Civil, imponho ao embargante multa equivalente a 2% sobre o valor da causa
atualizado.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator